Tribunal: CARF
Processo: 10954.000091/2002-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10954.000091/2002-38
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.586 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
PALMYRA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICIO
METALICO E RECURSOS NATURAIS LTDA E FAZENDA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL E PALMYRA DO BRASIL INDUSTRIA E
COMERCIO DE SILICIO METALICO E RECURSOS NATURAIS LTDA E
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
CRÉDITO PRESUMIDO. FRETES. INSUMOS.
O valor despendido com o frete incorpora-se ao insumo adquirido, de modo
que passa a integrar o seu custo de aquisição, para o efeito do cálculo do
crédito presumido de que trata a Lei no 9.363, de 1996.
CRÉDITO PRESUMIDO. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA. RECURSO
REPETITIVO. REPRODUÇÃO DA DECISÃO DO STF. RECEITA DE
EXPORTAÇÃO.
RECEITA
OPERACIONAL
BRUTA.
INCLUSÃO.
SÚMULA CARF 128.
A receita originada da variação cambial positiva obtida nas exportações de
produtos é considerada receita decorrente destas exportações, devendo ser
incluídas na receita de exportação e na receita operacional bruta para efeito da
apuração do crédito presumido de IPI de que trata a Lei no 9.363, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam,
ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito,
em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10954.000091/2002-38
Fl. 1223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.586 - CSRF/3a Turma
Processo no 10954.000091/2002-38

Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Tratam-se de Recursos interpostos pelo sujeito passivo e pela Fazenda
Nacional contra acórdão no 3803-01.716, da 3a Turma Especial que, por unanimidade de votos,
rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, pelo voto de qualidade, deu provimento parcial ao
recurso voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
PLEITO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO
DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA O PEDIDO. INCUMBÊNCIA
DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
Ementa CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. INSUMOS CUJAS
AQUISIÇÕES ENSEJAM DIREITO AO CRÉDITO
Incluem-se, na base de cálculo do benefício, somente as aquisições de insumos
que se subsumem ao conceito de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem esposado pela legislação do imposto.
Pasta de revestimento antracito a quente ou revestimento de carbono, utilizada
como revestimento refratário das panelas, nas bicas e dentro dos fornos de
fundição e nas caçambas de contaminados; “grafitap”, utilizado para
tamponar furos dos canais por onde passa o silício metálico; argamassa
aluminosa, argamassa úmida “Intermix” ou concreto refratário, empregada
Fl. 1224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.586 - CSRF/3a Turma
Processo no 10954.000091/2002-38

no assentamento dos tijolos refratários dos fornos e panelas de fundição;
tijolos refratários paralelos ou em arco, que compõem o revestimento das
panelas de fundição, e; tubos de aço com rosca ou tubos de fluxação,
empregados no insuflamento de oxigênio para desobstrução dos furos de
corrida nos fornos fundição do silício metálico, não se incluem entre as
matérias-primas e produtos intermediários, por compreendem-se nos bens do
Ativo Permanente.
Ácido fosfórico não se subsume no conceito de MP, PI ou ME, mesmo em seu
sentido lato, já que não se integra ao produto em fabricação, nem é consumido
no processo produtivo, mas em laboratório de testes.
CUSTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS INSUMOS.
Os valores pagos pelos serviços de transporte (seguro e frete) somente são
incluíveis na base de cálculo quando cobrados ao estabelecimento industrial
exportador pelo próprio fornecedor dos insumos, fazendo parte do custo de
aquisição dos mesmos.
VARIAÇÃO CAMBIAL
A variação cambial apurada no período compreendido entre a emissão da
Nota Fiscal de saída do produto para exportação e o fechamento do câmbio
tem natureza de receita financeira e não compõem a Receita de Exportação,
conforme definida pela legislação do benefício.
MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO CUSTO DOS INSUMOS
O estoque de insumos deve ser avaliado pelo método da média ponderada
móvel ou pelo método denominado PEPS.”

Insatisfeito, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração em face do r.
acórdão, alegando vícios de obscuridade e omissão. Nada obstante, em despacho às fls. 631 a
634, foi negado seguimento aos embargos.

Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão
que reconheceu o direito de o contribuinte incluir no cálculo presumido do IPI o valor de R$
2.406,91 pago a título de frete. Traz, entre outros, que:
Fl. 1225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.586 - CSRF/3a Turma
Processo no 10954.000091/2002-38


A Lei no 9.393/96 instituiu um benefício fiscal, nomeado "crédito
presumido de IPI", às empresas produtoras e exportadoras de mercadorias
nacionais, com o ressarcimento do PIS e Cofins incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo
produtivo;

Não são necessários muitos argumentos para que se conclua que frete não
se insere no conceito de matéria-prima, produto intermediário ou material
de embalagem;

Não se trata nem de matéria-prima ou produto intermediário típico nem os
que, mesmo não se integrando ao novo produto, são consumidos no
processo de industrialização, na forma como explicitado no Parecer
Normativo CST no 65/79.

Em despacho às fls. 635 a 639, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional quanto à discussão acerca da autorização para inclusão dos
gastos com fretes na base de cálculo do crédito presumido do IPI.

Cientificado do acórdão, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r.
acórdão, suscitando divergência em relação:
 Ao crédito presumido de IPI em relação aos produtos glosados,
defendendo que todos os materiais adquiridos e utilizados no processo
de industrialização mantiveram contato com o produto industrializado e
foram integralmente consumidos no curso do processo produtivo;
 Para obtenção do produto final, é necessário que se submeta o quartzo,
o carvão vegetal e o cavado a altíssimas temperaturas, obtendo o silício
líquido, que é vazado em panelas refratárias;
 O produto final deve ser submetido a um posterior refinamento para a
retirada de diversas impurezas residuais, assegurando assim a qualidade
necessária no Silício Metálico para sua posterior comercialização no
mercado internacional;

Fl. 1226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.586 - CSRF/3a Turma
Processo no 10954.000091/2002-38

Suscita, assim, divergência em relação às seguintes matérias: (i) à
caracterização de pasta de revestimento antrácito a quente ou revestimento de carbono,
"grafitap", ácido fosfórico, tijolo refratário paralelo e arco A3, argamassa aluminosa ou concreto
refratário e tubo de aço com rosca ou tubo de fluxação como matéria-prima ou produto
intermediário para efeito de apurar crédito presumido de IPI de que trata a Lei no 9.363/96; (ii) à
caracterização da variação cambial como receita de exportação e não como receita financeira; e
(iii) à utilização do método da média ponderada fixa mensal em substituição à utilização da
média ponderada móvel ou do PEPS, na avaliação dos estoques de insumos

Contrarrazões ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional foram
apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo, entre outros, que:
 Houve a contratação e o pagamento de despesas relativas ao frete, o
qual é imprescindível para a aquisição das matérias-primas utilizadas na
industrialização e posterior revenda, de modo que representam uma
parte dos custos desses insumos e, por conseguinte, compõe a base de
cálculo do crédito presumido;
 A IN SRF 419/047 traz em seu art. 14 que, para efeito do cálculo do
crédito presumido, o ICMS não será excluído dos custos de MP, de PI e
de ME, bem assim, os valores do frete e seguro, desde cobrados ao
adquirente.

Em despacho às fls. 1159 a 1164, foi dado seguimento parcial ao Recurso
Especial interposto ao sujeito passivo em relação à discussão acerca da caracterização da variação
cambial como receita de exportação e não como receita financeira.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Fl. 1227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.586 - CSRF/3a Turma
Processo no 10954.000091/2002-38

Depreendendo-se da análise dos recursos interpostos pela Fazenda Nacional e
pelo sujeito passivo, entendo que devo conhecê-los – o que concordo com os exames de
admissibilidade constantes dos despachos dos Presidentes de Câmara Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Ora, quanto ao Recurso Especial da Fazenda Nacional que suscitou divergência
em relação à discussão acerca da autorização para inclusão dos gastos com fretes na base de
cálculo do crédito presumido do IPI, pelo confronto das ementas se comprova a divergência.
Enquanto, no acórdão recorrido considerou o frete como parte do custo das matérias primas, os
acórdãos paradigmas entendeu de forma contrária.

E, quanto ao recurso do sujeito passivo, pelo confronto das ementas, resta
evidente a comprovação do dissídio jurisprudencial. Eis que, enquanto o acórdão recorrido
entendeu que a variação cambial era receita financeira, excluindo-a do numerador (receita de
exportação), para fins de estabelecimento da relação percentual (RE/ROB3) que será aplicada
sobre o montante dos insumos e determinará a base de cálculo do crédito presumido do IPI; a
decisão paradigma, ao contrário, entendeu tratar-se de receita de exportação, tendo ambos arestos
tratados da apuração da receita de exportação para cálculo do crédito presumido de IPI de que
trata a Lei no 9.363/1996.

Sendo assim, conheço os recursos interpostos da Fazenda Nacional e do sujeito
passivo.

Quanto ao mérito, em relação ao Recurso Especial interposto pela Fazenda,
entendo que não assiste razão a recorrente – o que, sem delongas, recordo que essa turma já
apreciou caso semelhante no acórdão 9303-009.928, de relatoria do ilustre conselheiro Andrada
Márcio Canuto Natal, que consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/03/2000
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. FRETE.
POSSIBILIDADE.
Fl. 1228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.586 - CSRF/3a Turma
Processo no 10954.000091/2002-38

Incluem-se no cálculo do crédito presumido de IPI os valores dos fretes
cobrados do Recorrente, referentes às aquisições de insumos aplicados na
fabricação de produtos exportados, cujas notas fiscais de aquisição se
encontram identificadas nos documentos comprobatórios da prestação do
serviço de transporte.”

Naquela ocasião, constou do voto do relator (Grifos meus):
“[...]
Como relatado, a matéria devolvida refere-se à possibilidade de inclusão do
frete na aquisição de mercadorias, na base de cálculo do crédito presumido de
IPI.
Esta matéria foi decidida recentemente por este colegiado, em sessão do dia
13/03/2018, Acórdão no 9303-006.466, da relatoria do Conselheiro Charles
Mayer de Castro Souza. A votação deu-se por unanimidade. Por esta razão
adoto aquele voto como razão de decidir:
(...)
No que respeita ao primeiro, a irresignação diz com a inclusão, no cálculo
presumido do IPI de que trata a Lei no 9.363, de 1996, dos valores pagos a
título de frete. Decidiu o acórdão recorrido, em flagrante divergência com
os paradigmas, ser possível essa inclusão, de modo que resta bem
caracterizado o dissídio.
Conhecido o recurso, vemos que, segundo o Relatório Fiscal (à fl. 38), a
fiscalização afastou o crédito, ao fundamento de que o serviço de
transporte (frete) não se enquadraria no conceito de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, por não integrar o
produto final, nem se desgastar em decorrência de ação direta do insumo
sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo. Esse
entendimento, contudo, como vimos, foi revertido no acórdão recorrido.
Lá se disse que a contribuinte "trouxe aos autos cópias de Conhecimentos
de Transporte Aquaviário de Cargas (fls. 176/179), onde consta a
prestação de serviço de transporte de madeira serrada, com identificação
das notas fiscais de aquisição".
Fl. 1229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.586 - CSRF/3a Turma
Processo no 10954.000091/2002-38

Concordamos com a tese adotada na Câmara baixa.
Para nós, o valor despendido com o frete incorpora-se ao insumo adquirido,
de modo que passa a integrar o seu custo de aquisição, para o efeito do
cálculo do crédito presumido de que trata a Lei no 9.363, de 1996.
A própria RFB já dispôs, na pergunta 014 do Capítulo XX do Perguntas e
Respostas da pessoa Jurídica de 2017, que o frete realizado por pessoa
jurídica, com a emissão de Conhecimento de Transporte vinculado única e
exclusivamente à nota fiscal de aquisição (como aqui!), integra a base de
cálculo do crédito presumido:
014. O ICMS, o frete e o seguro integram o valor das matérias-primas (MP),
produtos intermediários (PI) e material de embalagem (ME) utilizados na
produção para efeito da apuração do crédito presumido do IPI de que tratam
a Lei no 9.363, de 1996, e a Lei no 10.276, de 2001?
As despesas acessórias, inclusive frete, somente integram a base de cálculo do
benefício se forem cobradas do adquirente, ou seja, se estiverem incluídas no
preço do produto. Com relação ao ICMS o mesmo integra o custo de
aquisição. No caso das transferências entre estabelecimentos da mesma
empresa, o frete e as despesas acessórias nunca integrarão a base de cálculo
do crédito presumido, nem quando forem decorrentes de remessa para
industrialização fora do estabelecimento hipóteses que não configuram
aquisição de MP, PI, e ME, mas, meramente, custo de produção. No caso das
aquisições, as despesas acessórias e o frete somente integram a base de
cálculo do crédito presumido quando cobradas do adquirente, ou seja, quando
estiverem incluídas no preço do produto. Contudo, no caso de frete pago a
terceiros (compra FOB, por exemplo), em que o transporte for efetuado por
pessoa jurídica (contribuinte de PIS/Pasep e Cofins), com o Conhecimento de
Transporte vinculado única e exclusivamente à nota fiscal de aquisição,
admite-se que o frete integre a base de cálculo do crédito presumido. (g.n.)”

É de se trazer ainda que, depreendendo-se dos autos do processo, o contribuinte
traz que (fl. 407) que suportou o custo dos fretes, o que restaria comprovado pelas cópias dos
conhecimentos de transporte rodoviários de carga anexados aos autos às fls. 369 a 371.
Fl. 1230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.586 - CSRF/3a Turma
Processo no 10954.000091/2002-38

Sendo tema pacífico na própria Receita Federal do Brasil e tendo o acórdão
recorrido também citado o entendimento da autoridade, voto por negar provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional.

Ventiladas tais considerações, em relação ao recurso do sujeito passivo, sem
delongas, recordo que essa turma já apreciou também essa matéria, o que antecipo meu
entendimento por dar provimento ao recurso especial do sujeito passivo. Começo citando o
acórdão 9303-008.639, de minha relatoria, que traz em ementa:
“CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363/96. BASE DE CÁLCULO.
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. A variação cambial ativa deve ser incluída na
receita de exportação para fins de apuração do crédito presumido de IPI.”

Naquele voto, citei o acórdão 9303-006.963, de relatoria do também ilustre
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, que, por sua vez, referendou uma decisão do STF,
com repercussão geral (RE no 627.815/PR), que não versa especificamente sobre o Crédito
Presumido, mas afasta qualquer discussão no que tange à consideração da variação cambial ativa
como receita de exportação: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS.
NÃO INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA.
OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. (...) II - O contrato de câmbio constitui negócio inerente à
exportação, diretamente associado aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia
etapa inafastável do processo de exportação de bens e serviços, pois todas as transações com
residentes no exterior pressupõem a efetivação de uma operação cambial, consistente na troca de
moedas. (...) IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações
cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência da contribuição
ao PIS e da COFINS”

Frisem-se também outros acórdãos dessa turma:
 Acórdão 9303-009.503:
Fl. 1231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.586 - CSRF/3a Turma
Processo no 10954.000091/2002-38

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/06/2001
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. RECEITA DE EXPORTAÇÃO.
INCLUSÃO NO CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO DA LEI No
9.363/96.
Conforme decidido pelo STF, no RE no 627.815/PR, com repercussão
geral, consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas
das variações cambiais ativas, devendo, assim, ser incluídas no cálculo
do Crédito Presumido de IPI da Lei no 9.363/96.”
 Acórdão 9303-009.502:
“Assunto:
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados
-
IPI
Período
de
apuração:
01/10/2001
a
31/12/2001
CRÉDITO
PRESUMIDO.
VARIAÇÃO
CAMBIAL
POSITIVA.
RECURSO REPETITIVO. REPRODUÇÃO DA DECISÃO DO STF.
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. RECEITA OPERACIONAL BRUTA.
INCLUSÃO.
A receita originada da variação cambial positiva obtida nas
exportações de produtos é considerada receita decorrente destas
exportações, devendo ser incluídas na receita de exportação e na
receita operacional bruta para efeito da apuração do crédito
presumido de IPI de que trata a Lei no 9.363, de 1996.”
 Acórdão 9303-008.639:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363/96. BASE DE
CÁLCULO. VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA.
A variação cambial ativa deve ser incluída na receita de exportação
para fins de apuração do crédito presumido de IPI.”

Sendo assim, por ser considerada a variação cambial ativa como receita de
exportação, é de se observar a inteligência da Súmula CARF no 128:
Fl. 1232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.586 - CSRF/3a Turma
Processo no 10954.000091/2002-38

“No cálculo do crédito presumido de IPI, de que tratam a Lei no 9.363,
de 1996 e a Portaria MF no 38, de 1997, as receitas de exportação de
produtos não industrializados pelo contribuinte incluem-se na
composição tanto da Receita de Exportação - RE, quanto da Receita
Operacional Bruta - ROB, refletindo nos dois lados do coeficiente de
exportação
-
numerador
e
denominador. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”

Em vista de todo o exposto, voto por:
 Negar Provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional;
 Dar provimento ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 1233
DF CARF MF
Documento nato-digital